Tribunal: TJDFT
Processo: 0717991-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717991-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: FABIO COELHO DE ALMEIDA DECISÃO 1. O terceiro réu agrava da decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia (id 35943315) que, em demanda de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar a 30% de sua remuneração bruta, deduzidas as verbas compulsórias, os descontos mensais em conta corrente ou em conta salário dos empréstimos contratados, devendo o referido limite observar a soma das parcelas com as consignadas em folha de pagamento, bem como para que apresente cópia de todos os instrumentos contratuais das operações de empréstimo realizadas com o autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00, por cada desconto realizado e por cada dia que deixar de fornecer os documentos, até o limite de R$ 3.000,00. Alega, em suma, a licitude dos descontos de mútuos em conta corrente, conforme Tema 1.085, firmado pelo STJ, bem como a impossibilidade de inversão do ônus da prova para obrigá-lo a produzila contra si próprio. Insurge-se contra a alegada hipossuficiência do agravado, a quem caberia demonstrar a situação de superendividamento, mormente porque a demanda foi proposta contra diversas instituições financeiras, restando impossibilitado o seu acesso a informações outras, distintas da relação entre ambos. Acrescenta que já providenciou a juntada aos autos principais do contrato 7504284618-1, sendo desnecessária a manutenção da multa diária arbitrada, pois o agravado pode vir a alegar a incompletude da documentação e exigir a aplicação das astreintes. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI ou a antecipação da tutela. 2. Não vejo configurado o fumus boni juris nem opericulum in mora necessários à antecipação da tutela recursal. O valor do crédito do agravante não foi alterado pela decisão impugnada, além do que a forma de pagamento poderá ser retomada, se o agravo for improvido[1]. Logo não há risco de dano grave. Quanto à documentação, é comum às partes e, por isso, deve ser compartilhada com o agravado. Não se trata de produzir prova contra si próprio, mas, sim, de juntar documento relevante para ambas as partes e para o julgamento da causa. Veja-se que até o reconhecimento do crédito do agravante depende, em princípio, do instrumento contratual. Por fim, se já apresentou a documentação, não tem interesse na revogação da multa cominada, mas que não será aplicada ante o cumprimento da obrigação. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator [1] O VOLP agora registra o verbo “improver” e o substantivo “improvido”.